Tribunal: STF
Processo: RHC 81327
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário. Habeas corpus. Falso
testemunho (art. 342 do CP). Alegação de atipicidade da conduta,
consistente em depoimento falso sem potencialidade lesiva. Aferição
que depende do cotejo entre o teor do depoimento e os fundamentos
da sentença. Exame de matéria probatória, inviável no âmbito
estreito do writ.
Co-autoria. Participação. Advogado que instrui
testemunha a prestar depoimento inverídico nos autos de reclamação
trabalhista. Conduta que contribuiu moralmente para o crime,
fazendo nascer no agente a vontade delitiva. Art. 29 do CP.
Possibilidade de co-autoria. Relevância do objeto jurídico tutelado
pelo art. 342 do CP: a administração da justiça, no tocante à
veracidade das provas e ao prestígio e seriedade da sua coleta.
Relevância robustecida quando o partícipe é advogado, figura
indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF).
Circunstâncias que afastam o entendimento de que o partícipe só
responde pelo crime do art. 343 do CP.
Recurso ordinário improvido.